Tribunal: TJDFT
Processo: 0792491-28.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0792491-28.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA SOARES CORREIA RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. DECISÃO Os documentos apresentados pela recorrente não esclarecem sua capacidade financeira e tampouco constituem declaração de isenção quanto ao Imposto de Renda, pois apenas indicam que não foi apresentada declaração (ID ́s 70350520 a 70350522). Nesse cenário, indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Por conseguinte, fixo prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento do preparo, sob pena de deserção. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital